Tribunal: TJBA
Processo: 8001940-40.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001940-40.2025.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DANILO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Danilo Moreira da Silva contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no inciso IV do § 2º do art. 121, c/c inciso II do art. 14, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.Narram os autos que, no dia 29 de junho de 2025, por volta das 17:00 horas, no Loteamento Bom Viver, zona rural de Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos/BA, o réu DANILO MOREIRA SILVA, vulgo “COBRA”, dolosamente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar T. S. D. S., não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima delineadas, a vítima deslocou-se até um pasto nas imediações do Loteamento Bom Viver, na companhia de seu primo M. V. S. O., com a finalidade de soltar um cavalo, de propriedade de JOÃO VITOR BEZERRA COSTA, vulgo “QUEBRÃO”, momento em que foi surpreendido por DANILO que, de maneira repentina, desferiu-lhe diversos golpes de arma branca (tipo peixeira), atingindo-o nas costas, ombro, mão, costela, pescoço e pulmão. Conforme relatado nos autos, o primeiro golpe teria sido pelas costas, fazendo com que a vítima caísse ao solo, ocasião em que DANILO prosseguiu com os ataques. A ação foi presenciada por MARCOS VINÍCIUS e por CARLOS ROBERTO SANTOS OLIVEIRA, padrasto de TAILON, que o socorreu, levando-o inicialmente à unidade hospitalar local, sendo posteriormente transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, em razão da gravidade dos ferimentos, onde a vítima ficou internada em estado grave, com risco de morte. Restou apurado que o crime teve motivação fútil, decorrente de desentendimento ocorrido horas antes, quando o denunciado agrediu “QUEBRÃO” e foi contido pela vítima, que tentou apartar a confusão. Incomodado com a intervenção, e movido por sentimento de retaliação desproporcional, o denunciado surpreendeu T., desferindo-lhe diversos golpes de faca tipo peixeira, sem que este pudesse esboçar qualquer reação defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária com base em legítima defesa putativa; (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada; e (iii) determinar se persistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

4. A materialidade do delito foi comprovada por relatório médico que atesta múltiplas perfurações em regiões vitais do corpo da vítima, com risco à vida, sendo suficiente para sustentar a pronúncia.

5. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos de testemunhas presenciais, que relataram a agressão repentina e pelas costas, praticada pelo réu com emprego de arma branca, sendo dispensável, nesta fase, prova conclusiva da responsabilidade penal.

6. A tese de legítima defesa putativa carece de suporte fático, pois os elementos constantes dos autos apontam que a vítima não ofereceu risco iminente ao réu, que a atacou de forma abrupta e desproporcional, pelas costas e após recusa expressa ao conflito, afastando qualquer juízo de erro justificável quanto à ilicitude da conduta.

7. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica, pois há indícios de que a vítima foi surpreendida de costas, sem possibilidade de reação, justificando sua apreciação pelo Tribunal do Júri.

8. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, no risco à ordem pública e em registros de envolvimento do réu em outras ações penais, o que justifica a preservação da medida cautelar para garantir a aplicação da lei penal e prevenir reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, ainda que existam teses defensivas a serem apreciadas pelo Tribunal do Júri.”

“A legítima defesa putativa somente autoriza a absolvição sumária quando fundada em elementos concretos que indiquem erro justificável quanto à ilicitude da conduta, o que não se configura quando a agressão parte de forma abrupta, desproporcional e pelas costas.”

“A exclusão de qualificadora na pronúncia é vedada quando houver indícios mínimos que justifiquem sua apreciação pelo Conselho de Sentença.”

“A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a segurança da vítima ou testemunhas, mesmo diante de extinção de ações anteriores.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, §2º, IV, e 14, II; CPP, arts. 413, 414, 415, IV, e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; TJBA, RSE 0500867-74.2020.8.05.0080, Rel. Desª Aracy Lima Borges, pub. 20.10.2021; TJBA, RSE 0309578-62.2014.8.05.0080, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, pub. 10.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 8001940-40.2025.8.05.0237,
em que figura como recorrente
DANILO MOREIRA DA SILVA
e, como recorrido, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84